Tribunal: TJPA
Processo: 0002509-15.2007.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002509-15.2007.8.14.0026

APELANTE: EDUARDO PEREIRA RODRIGUES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de morte de vítima por descarga elétrica causada pela queda de fio de alta tensão sobre cerca de arame na propriedade rural do apelante, localizada na Comunidade de São Geraldo, Km 60 da PA-150.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela morte da vítima, em razão de falha na prestação do serviço público essencial;
(ii) estabelecer os critérios de fixação das indenizações por danos materiais e morais devidos aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

A concessionária de energia não comprovou excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar que o acidente ocorreu em rede particular, sem, contudo, apresentar provas técnicas idôneas que demonstrassem a delimitação do ponto de entrega ou a exclusão de sua responsabilidade.

5.

O próprio relatório técnico da concessionária confirma precariedade na manutenção da rede e ausência de fiscalização adequada, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva pelo evento fatal.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados em decorrência de acidentes com suas redes, em virtude da natureza essencial e de risco da atividade.

7.

A indenização por danos materiais é devida aos pais da vítima menor, em forma de pensão mensal presumida, correspondente a 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade e 1/3 até os 65 anos, totalizando R$ 88.160,00, corrigido e acrescido de juros.

8.

A indenização por danos morais é fixada em R$ 150.000,00, quantia proporcional à gravidade do evento e adequada aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando resultam em morte por descarga elétrica, salvo prova cabal de excludente de responsabilidade.

2.

O dever de segurança integra a obrigação essencial da concessionária, que deve manter, fiscalizar e garantir o adequado estado de conservação de suas redes até o ponto de entrega.

3.

Em caso de morte de filho menor, é devida aos pais indenização por danos materiais na forma de pensão mensal presumida e por danos morais em valor compatível com a gravidade do evento e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2452477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.02.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0804350-79.2021.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Eduardo Pereira Rodrigues e espólio de Flávio Pereira Rodrigues em face de sentença proferida pelo juízo de origem (ID nº19955130) que, na Ação de danos morais e materiais causados por acidente decorrente de morte em virtude de descarga elétrica, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o apelante afirma ser proprietário de imóvel rural na Comunidade de São Geraldo, Km 60 da PA-150, e que no dia 17/01/2007, seu filho, Flávio Pereira Rodrigues, faleceu ao receber descarga elétrica decorrente da queda de um fio da rede. Sustenta que, no momento do acidente, empregados da requerida realizavam manutenção no local, ocasião em que um cabo de alta tensão teria atingido a cerca da propriedade, causando a morte instantânea da vítima.

O Juízo proferiu sentença pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que não ficaram demonstrados os requisitos essenciais à configuração da responsabilidade objetiva da recorrida.

Nas razões, o genitor da vítima reafirma a responsabilidade objetiva da apelada, sustentando que a morte de seu filho decorreu de choque elétrico provocado pela queda de fio de alta tensão sobre a cerca, em desacordo com as normas da ANEEL, uma vez que a fiação deveria estar a, no mínimo, seis metros do solo, mas no local encontrava-se a apenas 2,5 metros, conforme fotos e informações da própria concessionária, o que demonstra falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com resultado o óbito.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora devidamente intimada a recorrida Equatorial
Pará Distribuidora de Energia S.A
(ID 19955136).

É o relatorio.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia pertine a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o recorrente pleiteia o reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrida e a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos suportados, em razão do falecimento de seu filho, ocorrido em decorrência de eletrocussão.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial e extinguiu o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

1.

Admissibilidade

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. Beneficiário da justiça gratuita (ID 19955130). A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise recursal.

1. Mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica mantida entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto as partes litigantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são, pois, aplicáveis ao caso em comento.

Outrossim, a responsabilidade civil da requerida é objetiva, prescindindo da análise de dolo ou culpa, considerando que é concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Além disso, responde pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação de serviços, e é impositiva a observância do dever de segurança, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Para elidir essa responsabilidade, nos termos do §3º do citado art. 14 do CDC, deve a concessionária de serviço público demonstrar a inexistência do defeito, ou, então, que os danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, observa-se da inicial que o filho do recorrente foi vítima fatal de acidente decorrente de choque elétrico ocorrido em
17.01.2007
. O acidente teria derivado da “
manifesta imprudência, negligencia e irresponsabilidade da requerida, pois o de cujus estava trabalhando na propriedade de seu pai fazendo uma cerca de arame farpado no Km 60 da Rod. PA 150, mais precisamente na Comunidade de São Geraldo próximo a uma rede de energia elétrica, ocasião em que foi constatado que uma equipe da empresa requerida estava reparando a rede do Km 60 às margens da Rod. PA 150, onde em consequência dos atos da equipe, houve a queda de um fio de alta tensão em cima da cerca de arame, onde o de cujus estava trabalhando, eletrocutando-o gerando a morte imediata e ainda atingindo a testemunha Alcides que sofreu sérias escoriações
.”

A recorrida, em contestação, argumentou que “
o fato se deu em uma fazenda a 32 quilômetros da rede de distribuição normal de energia (de 13,8kV), a qual é de responsabilidade da ré. Desta rede, é derivada uma rede monofásica de 7,9kV, a qual é particular, feita pelos clientes/usuários daquela localidade, e neste caso, é de responsabilidade do próprio proprietário da fazenda
.”

Sustentou que enquanto concessionária de energia elétrica, tem sua responsabilidade limitada até o ponto de entrega, conforme determinação expressa de Resolução da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e que o ponto de entrega é justamente a chave que direciona a energia para a rede particular, de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

Nesse cenário, em análise aos documentos acostados no processo, e diante da inversão do ônus da prova, incumbia à concessionária comprovar os fatos que afastem sua responsabilidade objetiva.

A apelada, não obstante sustente que a Resolução da ANEEL nº 223/2003, posteriormente alterada pela Resolução nº 414/2010, delimita no art. 15 o conceito de ponto de entrega da energia elétrica, não colacionou aos autos quaisquer documentos técnicos que comprovassem que o acidente ocorreu em rede particular, tais como projetos de rede, memorial descritivo, laudos periciais, notificações ou relatórios de manutenção que delimitassem inequivocamente a área de sua responsabilidade.

Ao contrário, limitou-se a juntar documentos de caráter meramente formal, como substabelecimento (ID nº 53355062); Procuração (ID nº 53355064), fotografia do local do acidente (ID n° 53355070) e um relatório unilateralmente elaborado, descrevendo o sinistro, sem qualquer comprovação técnica idônea ou documental capaz de demonstrar que a responsabilidade pelo evento danoso não lhe competia.

Ademais, cumpre observar que o relatório elaborado pela recorrida (ID n° 19955096, pág. 4 e 5), afirma que “
não havia indícios de manutenção da rede, visto que os postes sendo de madeira bastante degradados devido o tempo e as intempéries provocaram seu desgaste, levando desprendimento do isolador do poste, provocando uma reação em cadeia(...)
” e que “
ao que foi encontrado na chave, havia indícios que o Elo foi trocado por um de 5H e a chave teria sido operada por pessoa não autorizada pela empresa provocando o acidente
”.

Ainda que, em tese, a responsabilidade pelas instalações situadas após o ponto de entrega seja atribuída aos particulares, conforme sustenta a concessionária, subsiste o dever desta de garantir a segurança e a adequada manutenção da rede sob sua incumbência até esse limite técnico, nos termos da Resolução ANEEL n.º 414/2010. Na qualidade de prestadora de serviço público essencial, incumbe à concessionária assegurar que suas instalações estejam em perfeito estado de conservação e operação, adotando medidas preventivas e corretivas capazes de evitar acidentes, sobretudo quando se trata de rede de alta tensão, cuja periculosidade é amplamente reconhecida.

In casu
, a própria recorrida admite em relatório que o elo da chave foi trocado por terceiros e que esta teria sido operada de forma indevida por pessoa não autorizada, circunstância que, ao invés de afastar sua responsabilidade, apenas reforça a falha na prestação do serviço, já que a concessionária deveria adotar mecanismos eficazes de fiscalização, manutenção e segurança justamente para impedir interferências indevidas em pontos críticos da rede elétrica sob sua responsabilidade técnica.

Não bastante, o recorrente sustenta que seu filho, vítima do evento, encontrava-se próximo a uma cerca elétrica quando, em razão da queda de um fio — durante manutenção realizada pela concessionária —, houve contato com a cerca que estava sendo manuseada pelo rapaz, ocasionando a descarga elétrica que resultou em seu óbito.

Ressalte-se que tais circunstâncias não foram devidamente enfrentadas ou infirmadas pela recorrida, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu dever de indenizar.

Nessas circunstâncias, ausentes provas hábeis a demonstrar que o acidente se deu em instalações particulares e não em rede de distribuição pública sob sua incumbência, e ainda a omissão na fiscalização e manutenção do ponto de entrega

configura violação ao dever de segurança do serviço público essencial, conforme disposto no art. 14 do CDC, atraindo a responsabilização objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a concessionária de serviço público, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, tem o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro à população, respondendo pelos danos advindos de falha ou má execução desse serviço.

Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população
. 2. Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que
cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica para a qual é remunerada pelo serviço, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais dano
s .3. Na hipótese, ao afastar toda e qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público, para atribuir culpa exclusivamente à vítima pelo evento danoso, o acórdão recorrido decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal Superior.4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal . Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (grifo)

Esta E. Corte, igualmente, sedimentou:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu no caso, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o prejuízo sofrido pelo consumidor
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003826920218140062 21614016, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor, em razão de danos materiais e morais sofridos após oscilação de energia que resultou em incêndio na residência do autor, destruindo todos os seus bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da concessionária por oscilação de energia que culminou em incêndio, e se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser mantidos ou reformados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4.
O conjunto probatório revela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, sem produção de prova apta a afastar a responsabilidade da concessionária, a quem incumbia demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade
.

5. O dano moral restou caracterizado pela perda integral dos bens do autor e pelo desvio produtivo provocado pela falha do serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, considerando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia que causem prejuízos ao consumidor, salvo comprovação de excludente de responsabilidade. 2. A perda integral de bens em razão de falha no serviço essencial configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação de valor compensatório quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043507920218140039 27853379, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo)

Restando comprovado o fato lesivo (morte por descarga elétrica) e inexistindo prova idônea da exclusão de nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da concessionária pelo acidente.

1.1. Configuração do dano material

No que tange aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em casos de morte de filho menor, ainda que este não exercesse atividade remunerada, é devida pensão mensal aos pais, em virtude da presunção de dependência econômica existente nas famílias de baixa renda.

E, nesse sentido segue parâmetro: fixação de pensão mensal, desde a data do acidente até os 25 anos de idade, em montante correspondente a 2/3 de um salário mínimo, passando a partir daí para 1/3 até o falecimento do beneficiário ou até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade, conforme especificamente pleiteado na inicial (ID n°19955090).

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ .2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
(AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1867343 SP 2021/0096154-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022). (Grifo)

Tal diretriz decorre da lógica de que, até a juventude, presume-se que o filho contribuiria substancialmente para o sustento familiar, reduzindo essa participação à medida em que formaria seu próprio núcleo. Dessa forma, a indenização material na forma de pensão mensal não se condiciona à comprovação de vínculo empregatício formal da vítima, mas resulta diretamente da responsabilidade civil objetiva da concessionária, sendo aplicável em razão do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.

Sob esse perspectiva, considerando que o falecido possuía 16 anos na data do óbito e expectativa de vida de 65 anos, tem-se um período de 9 anos (dos 16 aos 25) em que é devido o pagamento de pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo então vigente, fixado em R$ 380,00, resultando em R$ 253,33 mensais, o que perfaz o montante de R$ 27.360,00 ao final do período (R$ 253,33 × 12 meses × 9 anos). Após os 25 anos, até os 65 anos de idade, abrangendo 40 anos, a pensão reduz-se para 1/3 do salário mínimo da época, equivalente a R$ 126,67 mensais, totalizando R$60.800,00 (R$ 126,67 × 12 meses × 40 anos). Assim, a indenização devida a título de danos materiais atinge o montante de R$ 88.160,00, valor que deverá ser devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

1.2. Configuração do dano moral

No tocante aos danos morais, considerando a gravidade do evento, a responsabilidade objetiva da concessionária, o laço de afetividade entre a vítima e seus pais, bem como os danos psíquicos, morais e existenciais derivados da perda irreparável do convívio, do apoio e das legítimas expectativas de futuro, impõe-se o dever de indenizar.

Ressalte-se que, para a fixação da indenização por dano moral, não há parâmetros objetivos previamente estabelecidos, cabendo ao julgador, a partir das peculiaridades do caso concreto, definir valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que:
“
Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, esta Corte tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido
.
” (STJ, AREsp 1.367.751, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/02/2024).

Nesse cenário, mostra-se adequada a fixação de indenização por danos morais em
quantum
compatível com a gravidade da lesão, o caráter pedagógico da condenação e a jurisprudência dominante em hipóteses análogas.

Referido montante, igualmente, deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), a fim de preservar seu valor real e atender plenamente à função compensatória e pedagógica da indenização.

1.3. Atualização monetária e Juros de Mora

Em se tratando de dano material, na relação extracontratual, o valor deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora conforme critério do art. 406 do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

No que concerne aos danos morais, a indenização deve ser corrigida pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora calculados na forma do art. 406 do CC, os quais incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

2. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$88.160,00 (oitenta e oito mil e cento e sessenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora calculados desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência.

2) Condenar a apelada, igualmente, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC, com redação da Lei 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se, igualmente, a Lei 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3) Condenar a apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a inversão da sucumbência.

Importa destacar que não se configura sucumbência recíproca, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de indenização por dano moral possui caráter meramente estimativo. Assim, a fixação de valor inferior ao postulado não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara

Nader

Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025